Tribunal: TJDFT
Processo: 0724509-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724509-45.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0716752-94.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: CARLA MICHELLE MARTINS DE MIRANDA, RAPHAEL MARTINS BARBOSA DESPACHO À parte agravante, para trazer aos autos endereço atualizado dos agravados, observando o certificado em ID 61310085, a fim de dar prosseguimento ao feito. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora